Tribunal: TJES
Processo: 5001346-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001346-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER VIGUINI MIRANDA
RECORRIDO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001346-40.2022.8.08.0030

RECTE.:

WAGNER VIGUINI MIRANDA

RECDO.:
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

MOROSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL
.

REVISIONAL DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5462363).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5462356), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5462343), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, condeno a requerida CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTO SPE LTDA;
1)
a solucionar TODAS AS PENDÊNCIAS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES, PARA QUE A PARTE AUTORA POSSA OBTER LICENÇA DE CONSTRUÇÃO JUNTO AO IMÓVEL ADQUIRIDO, no prazo de 60 dias, corridos,
A CONTAR DA DATA QUE O AUTOR PROVAR PROTOCOLO DE PROJETO NA PREFEITURA, PLEITEANDO A DEVIDA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO.
1.1) CASO O AUTOR JÁ POSSUA PROJETO PROTOCOLADO NA PREFEITURA,
O PRAZO DE 60 DIAS SERÁ CONTADO DA DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DESTA SENTENÇA, em ambos os casos
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2)
a PAGAR ao autor WAGNER VIGUINI MIRANDA o valor de R$ 7.466,73 (sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), referentes a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato (R$ 74.667,30), que deverá ser atualizado com juros legais a contar da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a citação.
”
e em decisão (Id. 5462352) em sede de Embargos de Declaração, decidiu-se: “Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS opostos, eliminando a contradição, pelo que, CONDENO o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 14.933,46 (quatorze mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), referentes a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato (R$ 74.667,30), que deverá ser atualizado com juros legais a contar da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a citação.”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer
concernente

n
a regularização e adequação d
e
loteamento junto a Prefeitura Municipal de Linhares-ES, para que a parte autora possa obter/renovar sua licença de construção no bem imóvel adquirido,
assim
como, revisão
de contrato com o fim de
substitui
r
índice de IGPM pelo IPCA/IBGE.

De início, insta consignar que se encontra preclusa a discussão acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviço e das condenações estipuladas pelo Juízo Sentenciante, haja vista que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, cabendo exame somente na presente decisão acerca dos argumentos elencados em recurso interposto pelo requerente,
qual seja, revisão de ín
d
i
c
e
.

Com efeito, embora não se desconheça a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas relações particulares quando demonstrada flagrante ilegalidade ou vício de consentimento, as circunstâncias dos autos demonstram, com clareza solar, que ao tempo da avença, o requerente conhecias as condições impostas pel
o
requerid
o
e,
tempo significativo depois
, questiona
o índice devidamente entabulado
, apenas po
r
entender desproporciona
l, dessa forma, uma vez respeitados os princípios básicos do contrato entre particulares, como da
força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), equilíbrio contratual, boa-fé
e em especial
d
a
autonomia da vontade
e da liberdade contratual
,
restando consignar que o recorrente não cumpriu com o ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373, inciso I do CPC, de comprovar a disparidade de oneração entre as partes, de modo a ser forçoso aplicar a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) em que
voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nessa esteira, jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÕES RELATIVAS A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOP
P
ING CENTER – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FUMUS BONII
I
URIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – CONTRATO EMPRESARIAL –
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL, OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS, INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 421, PARÁGRAFO ÚNICO, E 421-A, DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA IMPREVISÃO – PRESSUPOSTOS E ALCANCE – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE FATURAMENTO DECORRENTE DE MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELO PODER PÚBLICO EM RAZÃO DA CRISE SANITÁRIA INSTAURADA PELA PANDEMIA DE (COVID-
19
– MERA DIFICULDADE FINANCEIRA SUB
J
ET
I
VA – ONEROSIDADE EXCESSIVA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGA
L
–
MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DE AMBAS AS PARTES – INTERFERÊNCIA JUDICIAL FORÇ
A
DA – IMPOSSIBI
L
IDADE

Por fim, cabendo à Turma Recursal a revisão do julgado primevo, ante a subida do caderno processual e ainda que não abordado em tese de recurso, importa fixar valor limite de teto da multa da obrigação de fazer imposta pelo Exmo. Juízo Sentenciante, motivo em que fixo o teto da multa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e decorrido o prazo da obrigação de fazer e não cumprida, será convertida em perdas e danos no valor de até o teto do Juizado Especial Cível, observado pelo Juízo na execução, em favor da parte recorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

De esclarecer que fica estabelece o limite de até R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) a multa por eventual não cumprimento de obrigação de fazer imposta pelo Juízo Primevo pelo requerido CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e decorrido o prazo e a obrigação de fazer não cumprida, converter-se-á em perdas e danos no valor de até o teto do Juizado Especial Cível em favor da parte recorrente WAGNER VIGUINI MIRANDA.

CONDENO
o recorrente WAGNER VIGUINI MIRANDA ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do teto da multa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)